Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-33.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual onde a autora alegou que, embora tenha contratado empréstimo consignado, foi surpreendida com a

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual onde a autora alegou que, embora tenha contratado empréstimo consignado, foi surpreendida com a cobrança de valores referentes a um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Pleiteou a nulidade das cláusulas contratuais que previam a RMC, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores pagos. O banco interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa, sentença extra petita e regularidade da contratação, enquanto a autora apelou pleiteando integral acolhimento de seus pedidos, especialmente a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi irregular, justificando a nulidade contratual; (ii) determinar a extensão das consequências da nulidade, especialmente quanto à restituição dos valores e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor quanto à modalidade de contratação, em desrespeito ao dever de transparência previsto no CDC, justifica a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, pois a consumidora não foi suficientemente esclarecida sobre os encargos envolvidos e acreditava ter contratado um empréstimo consignado comum. 4. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois se trata de rescisão de contrato por falta de informações adequadas e não de cobrança indevida, aplicando-se o art. 35, III, do CDC. 5. Quanto ao dano moral, a prática abusiva do banco, que induziu a consumidora a contratar um cartão de crédito consignado, configura ato ilícito. O valor da indenização é fixado em R$ 5.000,00, montante considerado razoável e proporcional ao dano sofrido, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: A)A falta de informações claras sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) viola os direitos do consumidor, justificando a nulidade contratual. B) A restituição dos valores pagos pela autora em decorrência de descontos indevidos deve ser simples, não em dobro, quando se tratar de rescisão contratual por falta de informações claras. C) A prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado enseja indenização por danos morais, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.